Tribunal: TJES
Processo: 0002889-64.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração nnão se prestam à mera reiteração de tese recursal rechaçada. Ausentes os vícios de omissão e contradição apontados, constitui-se hipótese de manifesta improcedência dos aclaratórios.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0002889-64.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JADSON PIMENTEL DOS ANJOS e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

SESSÃO: 07/12/2022

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0002889-64.2020.8.08.0021

O SR. ADVOGADO JOSÉ MARCOS GOMES MATOS:-

Boa tarde a todos; ao ilustre membro do MP; aos Desembargadores; ilustre Presidente, ilustre Relator Desembargador Willian Silva.

Estou aqui fazendo a defesa do acusado Rafael Subtil dos Santos. E irei fazer a defesa em dois pontos. No caso, a associação do tráfico de drogas e o segundo ponto, a invasão de domicílio por parte da polícia militar.

A venerável sentença prolatada nos autos condenou o apelante em 16 (dezesseis) anos e 01 (um) mês de reclusão; e 07 (sete) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Senão vejamos o trecho da sentença monocrática, onde diz acerca da associação ao tráfico de drogas para o réu Rafael Subtil:

Culpabilidade evidenciada em grau elevado, tendo em vista a informação dos autos no sentido de que o réu é um dos maiores traficantes da região, possuindo monopólio na comercialização de cocaína. Há registro de condenação criminal transitada em julgado, a qual, deixo de valorar nessa fase, para reconhecê-la na segunda fase da dosimetria da pena como reincidência. Sua conduta social também não é adequada, diante da informação constante nos depoimentos dos policiais militares, no sentido de que, o réu participa de brigas com traficantes rivais pelo tráfico de drogas nesse município.

No que se refere à personalidade do agente, não foi aferida, motivo pelo qual, não pode ser valorado em seu desfavor.

Os motivos do crime não são justificáveis. As circunstâncias em que o delito foi praticado, não são desfavoráveis ao réu, eis que, típicas da prática delitiva, o crime não trouxe consequências mais graves do que as que normalmente insurge do fato e, por sua vez, a vítima é a sociedade. O que também não pode ser considerado em desfavor do réu.

Todavia, a respeitável sentença está um pouco desconexa acerca da associação... que ainda os policiais militares, eles estavam realizando um patrulhamento preventivo no Bairro Bela Vista. Quando visualizaram um réu, Jadson, entregando uma sacola verde para o réu Walace, que segurava uma sacola branca. O policial militar, Aurélio Ramos, aduziu que recebeu denúncia sobre o depósito de entorpecentes guardado para o Walace e que o patrulhamento tático encontrou o Walace e Jadson conversando. E que ao avistarem a viatura policial, o Walace saiu correndo, jogando a sacola no chão e quebrando o celular. Já o policial Wesley Leal, aduziu que iniciaram o patrulhamento a pé e que a região é conhecida pelo tráfico de drogas. Que receberam denúncias sobre Walace. Que visualizaram um indivíduo trazendo uma sacola e que não sabia que se tratava de Walace. Logo depois, chegou outro indivíduo até ele, possuindo numa sacola e fez essa entrega.

No caso, nesse momento, não foi citado em hora alguma, o réu Rafael Subtil dos Santos. Ele não foi citado nesse momento, nessa situação flagrancial. Só foram citados dois réus, sendo o réu Walace e o réu Jadson, mostrando claro que a acusação não conseguiu provar o que estava aduzindo. E ainda, se contradiz a todo instante, mostrando que as alegações dos mesmos são inverdades e que não merecem e nem devem prosperar.

No depoimento pessoal dos três réus, eles foram categóricos em informar que não se conhecem.

O momento da prisão, que foi no Bairro Bela Vista, na cidade de Guarapari, que fica, mais ou menos, a 15 km de distância da residência onde foi apreendido o réu Rafael Subtil dos Santos.

A polícia militar disse que estava em situação de flagrante, tendo em vista que o réu Walace informou que era o Rafael que estava. Em seguida, o outro policial falou que quem falou foi o réu Jadson, entrando assim, em contradição, mostrando claro que quanto ao crime de associação ao tráfico de drogas, não existiu. Não existia conexão entre os réus. A prisão se deu em um bairro de um lado da cidade e o flagrante continuou até o outro lado da cidade, sem, sequer, o réu Rafael Subtil desculpa estar participando de qualquer ação criminosa.

Agora partindo para o passo na segunda parte da defesa, a invasão do domicílio mostra claro que na sentença proferida pelo juiz monocrático, não houve a citação do depoimento prestado pelo senhor Antônio, proprietário da residência onde se encontrava o réu Rafael Subtil dos Santos.

No depoimento do senhor Antônio, ele foi claro em dizer que não autorizou a entrada da polícia militar e, ainda, informou aos presentes autos que, quando ele avistou a polícia, eles já estavam dentro de sua residência, rendendo o réu Rafael. Não houve autorização, excelências. Não houve autorização, por parte do proprietário do imóvel. Não houve situação de flagrante, tendo em vista que, o réu Rafael não tinha conexão alguma com o réu Walace e o réu Jadson.

Portanto, eméritos julgadores, a defesa do réu Rafael Subtil dos Santos, requer, primeiramente, que seja acolhida a tese de invasão de domicílio cometida pela polícia militar, aduzindo assim, a ilegalidade na sua prisão, requerendo assim, desde já, a sua absolvição. Tendo em vista, a ilegalidade da prisão.

Caso entenda que não houve a invasão de domicílio, por parte da polícia, requer a defesa a desconsideração do crime de associação ao tráfico de drogas. Tendo em vista que mostrou claro e evidente que os réus não se associaram para cometer tal crime. E outro viés. O ilustre membro do MP não conseguiu provar nos presentes autos que, de fato, ocorreu essa associação. Foram apreendidos celulares, foram apreendidas anotações e, nessas anotações, o MP não conseguiu mostrar claro que, de fato, eles se associaram.

É o que requer a defesa.

Boa tarde. Obrigado a todos pela oportunidade.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Com a palavra o douto advogado Anderson de Jesus Falcão.

*

O SR. ADVOGADO ANDERSON DE JESUS FALCAO:-

Gostaria de cumprimentar o nobre presidente doutor Fernando Zardini Antonio, o eminente relator Doutor Willian Silva, todos os desembargadores presentes, serventuários.

Gostaria, também, de começar contextualizando, embora o nobre colega tenha já relatado, vou fazer de forma bem objetiva.

O recorrente de nome Wallace, ele foi preso em flagrante, e foi conduzido à Delegacia autuado pelo crime capitulado no artigo 33 e 35.

A prisão se deu pela polícia militar, que em estado de flagrância, deu voz de prisão e conduziu a douta autoridade policial.

O MP ofereceu denúncia, acrescentando o artigo 40, inciso 4º. E a sentença saiu da seguinte forma condenando o recorrente pelo artigo 33, 35 e absorvendo do artigo 40 inciso 4º da lei de drogas.

Faz-se necessário mencionar que o réu recorrente, ele no momento da prisão, os policiais militares levaram ele até a residência dele, ele foi preso em flagrante em outro local, estava com droga, estava guardando droga, foi levado até a sua casa, nada de ilícito foi encontrado, foi levado ao seu local de trabalho, nada de ilícito foi encontrado, e logo em seguida foi encaminhado à douta autoridade policial.

Ocorre que os dois conduzidos, o réu Wallace e o réu Jadson, estavam no mesmo momento na região do bairro Bela Vista, em nenhum momento, houve a presença, o estado do réu Raphael. O réu o Wallace até não entendeu o fato na delegacia do réu Rafael está lá presente.

Em depoimento, já em instrução em julgamento, o policial militar, testemunha do MP, reconheceu que a sua guarnição fez a condução do Wallace e a outra guarnição saiu para um local que ele não sabe dizer. E foi nesse momento que o réu Rafael foi conduzido para esse cenário.

Em relação ao réu Wallace e Jadson não ficou demonstrado no processo à associação, de forma que para imputação desse artigo faz-se necessário ali à existência de um animus dos dois, em está praticando essa associação, para cometimento dos crimes descritos na lei de droga.

Dessa forma passo a requerer que seja reconhecida a atenuante da confissão, uma vez que o réu confessou em juízo, e não seria diferente, uma vez que estava em flagrante, seja reconhecido atenuante da confissão, em virtude, de não ter cometido anteriormente crime de trafego, de estar trabalhando.

Requer seja reconhecida a pena base no seu patamar mínimo e a exclusão também da associação imputada ao recorrente.

Dessa forma é o que pede a defesa, e já termino a minha explanação, agradecendo a oportunidade, desejando a todos um ótimo dia da Justiça amanhã.

*

RETORNO

DOS

AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA(RELATOR):-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço retorno dos autos.

*

Ts/Vfc*

SESSÃO: 01/03/2023

“SEM NOTAS ORAIS”

ts*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002889-64.2020.8.08.0021

APELANTE: JADSON PIMENTEL DOS ANJOS, RAPHAEL SUBTIL DOS SANTOS, WALLACE CLEMENTE PROCOPIO

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Anoto, desde já, cuidar-se de
embargos manifestamente infundados
em relação às supostas omissões e contradições suscitadas.

Vê-se, do acórdão vergastado, que esta Egrégia Câmara, em exame fático-probatório, realizou a ponderação adequada das provas carreadas nos autos para, então, decidir fundamentadamente pela rejeição das teses defensivas.

O órgão colegiado valeu-se não apenas de provas documentais de
materialidade
, mas também de depoimentos policiais e civis colhidos em juízo para aferir a
autoria
dos embargantes em relação aos respectivos delitos. Igualmente, indicou o porquê de Wallace não fazer jus à circunstância atenuante da confissão espontânea.

Nesta oportunidade, os recorrentes
apontam, erroneamente, omissão e contradição no exercício regular do livre convencimento motivado do julgador
.

O mero fato de
a decisão colegiada não socorrer às pretensões recursais defensivas, não constitui vício da referida decisão
. Com efeito, assim se orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1.
Não há falar em omissão
, falta de fundamentação e/ou negativa de prestação jurisdicional,
na medida em que o Tribunal de Justiça
de São Paulo
dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos
. (AgInt no AREsp 1.543.775/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2022, DJe 14/12/2022)

[...] 1.
O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição
ou negativa de prestação jurisdicional. (AgInt no AREsp 1.932.603/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2022, DJe 16/12/2022)

Por fim, é cediço que os embargos de declaração constituem
recurso de fundamentação vinculada
, de modo que
a mera reiteração de tese recursal rechaçada,
mormente exigindo-se o reexame das provas dos autos,
é insustentável por via desta espécie
. E, mesmo que haja a pretensão de prequestionamento, isso só é possível se estiver presente algum dos vícios autorizadores dos embargos.

Sendo assim, conheço dos recurso para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração não se prestam à mera reiteração de tese recursal rechaçada. Ausentes os vícios de omissão e contradição apontados, constitui-se hipótese de manifesta improcedência dos aclaratórios.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.